Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA HIERARQUIA, DA DISCIPLINA E DOS DEVEVES CASTRENSES. RENDIÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO BATALHÃO, SEM A DEVIDA PERMISSÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. JUSTIFICATIVA DE SAÚDE VÁLIDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FORMA CULPOSA. ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ART. 39 DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE, COM INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO.
1. De acordo com o art. 195 do CPM, pratica crime de abandono de posto o militar que “abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”. 1.1. Conquanto a necessidade de tutela da hierarquia, da disciplina e dos deveres militares imponham que o delito de abandono de posto seja de mera conduta (consumação instantânea) e perigo abstrato (que dispensa resultado naturalístico), a caracterização do preceito incriminador exige a comprovação do dolo do agente, que, no caso, é de se afastar injustificadamente do serviço, sem permissão de superior, com intenção de descumprir a missão a ele incumbida.
2. Partindo-se do pressuposto de que o crime de abandono de posto só é possível a partir de uma iniciativa deliberada do militar (dolo), não sendo admitida a forma culposa, a ausência de prova do elemento subjetivo exigido para configuração do fato típico, concretizada pela demonstração de que o acusado somente não observou as normas que precederiam à passagem do serviço por razões de saúde, tem-se que, no caso concreto, a conduta não se revestiu da ilicitude necessária para configuração da infração penal, podendo, no máximo, configurar mera transgressão disciplinar prevista no regulamento da respectiva Força policial.
3. A situação em exame também se encontra acobertada pela excludente de culpabilidade relativa ao estado de necessidade, com inexigibilidade de conduta diversa, prevista no art. 39 do CPM, que assim preconiza: “Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.”
4. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado da imputação prevista no art. 195 do CPM.